Tribunal: CARF
Processo: 13864.000248/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.000248/2010-32
ACÓRDÃO
2401-012.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO DE QUEIROZ TELLES MOSSRI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve impugnar de forma específica os fundamentos
do lançamento e da decisão recorrida. A ausência de pertinência entre as
razões recursais e a matéria efetivamente discutida nos autos caracteriza
ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do
recurso.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
É incabível a inovação em sede de recurso voluntário, com a apresentação
de alegações não suscitadas na impugnação, em respeito à preclusão
consumativa que rege o processo administrativo fiscal.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE
PROPORCIONALIDADE DA MULTA.
Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade,
irrazoabilidade ou desproporcionalidade da multa de ofício, por força da
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000248/2010-32
2
Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte, em face do Acórdão no
12-87.395, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra o Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Física – exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
O lançamento teve origem em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, instaurado por meio de Mandado de Procedimento Fiscal, no qual se
apurou a dedução indevida de despesas de livro-caixa.
A fiscalização constatou que o contribuinte havia apresentado elevada dedução a
título de Livro Caixa, resultando em inexistência de imposto a pagar ou restituir naquele ano-
calendário.
Diante disso, foi intimado a apresentar o Livro Caixa devidamente escriturado e os
documentos comprobatórios. Apesar das intimações e reintimações expedidas, o contribuinte não
apresentou a documentação solicitada, limitando-se a juntar alguns documentos pontuais.
Em razão da não comprovação das despesas, a autoridade fiscal suprimiu as
deduções pleiteadas, apurando imposto devido e aplicando a correspondente multa de ofício,
acrescida de juros de mora, nos termos da legislação vigente.
A impugnação apresentada em primeira instância foi julgada improcedente, sob os
fundamentos de que não houve a apresentação do livro-caixa e de que não foram demonstradas,
por documentação idônea, as despesas cuja dedutibilidade foi pleiteada.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
A não apresentação do Livro Caixa devidamente escriturado bem como a
documentação que o ampare, obriga a fiscalização a proceder à análise da
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000248/2010-32
3
situação fiscal do contribuinte com os elementos de que dispõe, redundando em
lançamento ex-officio do imposto.
COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os recursos originaram-se de atividade de comercialização de
veículos deve estar respaldada em livros-caixa, cujos registros de operação devem
ser confirmados pelo Fisco para que se prestem à comprovação pretendida.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável, derivando-se de disposição expressa de lei.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese:
 A nulidade do auto de infração, pois o auto de infração teria se esteado em
“mera presunção, resultante da comparação entre a soma dos depósitos
bancários e o montante dos rendimentos declarados”, o que violaria o art.
43 do CTN;
 Argui que a multa de 75% aplicada ofende a legalidade, a razoabilidade e a
proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
Apesar de tempestivo, o recurso não reúne os pressupostos necessários ao seu
conhecimento. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões apresentadas pelo
recorrente guardem pertinência com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
inviabilizar o exercício da função revisora desta instância.
No caso concreto, o lançamento de ofício fundou-se na dedução indevida de
despesas de livro-caixa, ante a ausência de escrituração e da documentação comprobatória
idônea. A decisão da DRJ, em consequência, manteve a exigência justamente porque o
contribuinte não apresentou os elementos mínimos de prova.
Em seu recurso, entretanto, o contribuinte alega, em primeiro lugar, nulidade do
auto de infração sob o argumento de que este se basearia em presunção de depósitos bancários.
Essa linha argumentativa não pode ser conhecida, pois está absolutamente desconectada da
realidade processual. O lançamento não se baseou em depósitos bancários, mas na glosa de
deduções declaradas sem lastro probatório. Não há, portanto, identidade entre os fundamentos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000248/2010-32
4
do lançamento e os argumentos recursais, o que configura ausência de dialeticidade e impede o
conhecimento dessa matéria.
A segunda alegação diz respeito à multa de ofício de 75%, cuja suposta
desproporcionalidade e irrazoabilidade seriam causas para a sua nulidade. Esse ponto, contudo,
também não pode ser conhecido. Em primeiro lugar, porque a discussão acerca da multa não foi
sequer aventada na impugnação apresentada perante a DRJ, surgindo apenas em sede de recurso
voluntário. Trata-se, portanto, de inovação recursal vedada, diante da preclusão consumativa. Em
segundo lugar, ainda que superado esse óbice, não cabe a este Conselho afastar a aplicação de
penalidade legalmente prevista à luz de juízos de proporcionalidade, razoabilidade ou
constitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2, que veda a apreciação de
inconstitucionalidade de lei tributária na esfera administrativa.
Em síntese, verifica-se que as razões recursais não guardam qualquer
correspondência com o objeto do lançamento nem com os fundamentos da decisão recorrida, e,
no ponto em que tratam da multa, configuram inovação em sede recursal e matéria insuscetível
de apreciação pelo CARF.
Diante de todo o exposto, concluo pelo não conhecimento do recurso voluntário,
em razão da ausência de dialeticidade e da inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original